Tribunal: TJSP
Processo: 2342565-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Itapevi. Exercício de 2020. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando as alegações de ilegitimidade passiva. Irresignação da parte coexecutada. Descabimento. Hipótese em que a transferência do imóvel tributado a compromissário comprador, terceiro estranho aos autos, não foi levada a registro, razão pela qual o promitente vendedor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Itapevi. Exercício de 2020. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando as alegações de ilegitimidade passiva. Irresignação da parte coexecutada. Descabimento. Hipótese em que a transferência do imóvel tributado a compromissário comprador, terceiro estranho aos autos, não foi levada a registro, razão pela qual o promitente vendedor continua figurando como proprietário. Incidência do art.1.245, §1o, do CC. Legitimidade concorrente entre o promitente vendedor e o promitente comprador. Tema no122 do C.STJ. Inteligência dos artigos 32 e 34 do CTN. Ilegitimidade passiva corretamente afastada. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.